Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, §1o. PURGA DA MORA. MARCO E IMPLICAÇÕES.
1. O Decreto Lei no 911/69, art.3, §1o, com redação dada pela Lei no 10.931/04, prevê expressamente que 05 (cinco) dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo fiduciário.
2. A lei não dispõe sobre a necessidade de se aguardar a citação do devedor para, somente após, começar a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido.
3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-lei no 911/1969 não prevê cautelas em seu favor.
4. Recurso conhecido e provido.